Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTOS PARCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE DEVOLUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. VENDA A TERCEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS E CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, CPC.
1. Embora tenha havido inadimplemento da vendedora em relação ao acordo extrajudicial, esse fato não confere à Apelante direito automático à posse ou propriedade do imóvel, nem justifica a utilização de embargos de terceiro como mecanismo de proteção.
2. A mera existência de um título executivo extrajudicial não é suficiente para conferir, de maneira unilateral, à Apelante direitos relativos à posse ou propriedade do imóvel em questão.
3. O Imóvel em questão é objeto de penhora em outro processo judicial e ainda está em fase de regularização. Tais fatores elevam o grau de incerteza quanto ao direito de propriedade ou posse sobre o bem.
4. A venda do imóvel para um terceiro não confere à Apelante direito de preferência. As alegações de fraude contra credores necessitam de evidências concretas para serem consideradas.
5. Quanto ao pagamento de custas e honorários, a apelante não tem razão em sua contestação, visto que consta explicitamente na sentença a suspensão da exigibilidade dessas quantias, conforme estipulado pelo artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
6.APELAÇÃO DESPROVIDA.